Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS. ESBULHO. COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM CHAVEIRO. COMPROVADOS. RESSARCIMENTO. DEVIDO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IPTU/TLP. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. O art. 555, I, do CPC permite ao possuidor cumular o pedido possessório com o de perdas e danos. Assim, tratando-se de posse injusta, como a reconhecida nos autos, a jurisprudência desta eg. Corte não diverge sobre possibilidade de fixação de alugueis como forma de indenizar o esbulhado pelo uso indevido da coisa.
2. Devem ser ressarcidas as despesas advindas do serviço de chaveiro para a troca e reposição das fechaduras e cadeados das unidades invadidas, pois são oriundas do esbulho praticado pelo apelado.
3. O esbulho possessório, por si só, não gera danos morais indenizáveis, cabendo ao esbulhado demonstrar de que forma o comportamento do esbulhador violou seus direitos da personalidade, fato que não ficou comprovado nos autos.
4. Cabe à parte esbulhada diligenciar administrativamente junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para reaver a titularidade do IPTU/TLP.
5. Inaplicável, in casu, a orientação contida no parágrafo único do art. 86 do CPC, pois não há como considerar que a parte autora decaiu minimamente do pedido inicial, já que a indenização a título de danos morais foi julgada improcedente no juízo de origem; situação que foi mantida nesta instância recursal.
6. Recurso parcialmente provido.